Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DO DIREITO À MORADIA. POPULAÇÕES VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU DEMOLIÇÃO DE ACESSÕES FÍSICAS. LEI No 14.216/2021. ADPF No 828. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de ordenar ao Distrito Federal que se abstenha de promover, sem ordem judicial prévia, desocupações, despejos, remoções e destruição de moradias em assentamentos informais durante o período de duração da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2).

2. No âmbito do Distrito Federal foi editada a Lei Local no 6.657/2020, que estabeleceu “diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas periferias e assegura a garantia de acesso a água e distribuição de kits com insumos básicos necessários à manutenção das condições de higiene e de saúde para prevenção do contágio e da disseminação da doença Covid-19 causada pelo coronavírus”. 2.1. Nos termos do art. 2o, inc. I, do referido ato normativo: “o direito de se manter isolado em domicílio ou de se afastar dele provisoriamente compreende: I – a proibição de remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, desde que a posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional”.

3. Convém observar, ademais, que a Lei no 14.216/2021 estabeleceu medidas excepcionais a serem adotadas em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus, com a finalidade de suspender o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, bem como a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245/1991, e para estimular a celebração de transações no âmbito das relações jurídicas negociais locatícias. 3.1. Nos termos do art. 2o da referida Lei “ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”.

4. A questão tem notória relevância e alcance nacional, razão pela qual foi submetida à apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal por meio da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 828. 4.1. A decisão liminar proferida no âmbito da ADPF no 828 foi referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, que restringiu a possibilidade de remoção de moradias utilizadas por populações vulneráveis e estendeu a respectiva produção de efeitos até 30 de junho de 2022.

5. É necessário considerar que as decisões liminares proferidas em sede de ADPF produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, nos moldes do art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999. Por essa razão o requerimento em exame não pode ser avaliado sem que seja observada a abrangência dos efeitos da referida decisão da lavra do Eminente Ministro Roberto Barroso, referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. 5.1. Nota-se, assim, que os efeitos práticos pretendidos com a propositura da demanda já estão garantidos por meio das regras previstas no art. 2o, inc. I, da Lei Local no 6.657/2020, pelo art. 2o da Lei no 14.216/2021, bem como pelos efeitos vinculativos decorrentes da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF no 828.

6. Ademais, é possível observar que, embora possa ser reconhecida a efetiva a melhora do cenário alusivo da crise sanitária causada pelo vírus SARS-CoV-2, com a evolução da campanha de vacinação e a redução do quantitativo de óbitos, percebe-se por intermédio de dados recentes que a pandemia, infelizmente, ainda não chegou ao fim, havendo, inclusive, informações a respeito do aumento recente do número de casos confirmados no Brasil, o que indica a possibilidade de eventual prorrogação dos efeitos da decisão liminar proferida no âmbito da ADPF no 828.

7. Recurso conhecido e desprovido.